Tribunal: TJDFT
Processo: 0719952-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719952-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM CONDOMINIO GARANTIDO LTDA AGRAVADO: SIMONE SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por LM Condomínio Garantido Ltda. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que rejeitou o pedido de homologação do acordo extrajudicial em sede de embargos de declaração (autos de no 0708898-50.2023.8.07.0012, ID no 196503598). 2. Em 6/2/2024 foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, incisos I, IV e VI (ilegitimidade ativa e omissão que gera a ausência de interesse processual) c/c art. 771, parágrafo único, todos da lei adjetiva civil (ID no 185842546, págs. 1-7). 3. Interposta apelação (ID no 189043860, 6/3/2024), o agravante esclarece que celebrou acordo extrajudicial com a executada, ora agravada, e pediu a homologação judicial. 4. Contudo, a decisão recorrida esclareceu que diante da sentença terminativa do feito, a petição inicial não foi recebida e o acordo, portanto, não poderia ser homologado. 5. Destacou que o pedido de homologação do acordo se tratava de verdadeira desistência da apelação, pois a pretensão recursal não tem mais finalidade, considerando o ajuste extrajudicial celebrado entre as partes, cuja homologação judicial é inviável pelas razões já apresentadas. 6. O agravante, em suma, reitera o pedido de homologação do acordo extrajudicial (ID no 196220481). Opostos embargos de declaração com efeitos modificativos, rejeitados pela decisão de ID no 196503598. 7. Pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e homologar o acordo realizado entre as partes. 8. Preparo (ID no 59170816 e no 59170817). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 11. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 12. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 13. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 14. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 15. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 16. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 17. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 18. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 19. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 20. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 21. Não há previsão legal que admita a interposição de agravo de instrumento contra decisão que deixa de homologar acordo extrajudicial realizado entre as partes em processo cuja petição inicial sequer foi recebida diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial. 22. Como consequência, não subsiste demonstração de urgência, ou outro elemento material/processual capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC para admitir o conhecimento deste recurso. 23. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, assim como a prolação de sentença que indeferiu a petição inicial, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. 25. Caso a agravada não cumpra o ajuste extrajudicial realizado, subscrito por duas testemunhas, o agravante poderá se valer do mecanismo processual adequado para exigir o pagamento, o que, mais uma vez, afasta a alegação de prejuízo e de urgência (ID no 196224854, págs. 1-2). 26. Reitere-se que a sentença prolatada em 6/2/2024 indeferiu a petição inicial, com a extinção do processo, sem resolução do mérito. Logo, não subsiste decisão interlocutória passível de reforma, reforçando a flagrante inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto. DISPOSITIVO 27. Não conheço o recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 28. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. 29. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 30. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO